Tribunal: TJSP
Processo: 1009151-91.1992.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação Criminal – Latrocínio tentado (art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal) – Recurso defensivo – Preliminares (i) de nulidade do feito por cerceamento de defesa, que teria se caracterizado com "a... não [juntada aos autos]... de defesa preliminar em benefício do apelante..." (fl. 475); (ii) e de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Prescindibilidade,

Ementa:
Apelação Criminal – Latrocínio tentado (art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal) – Recurso defensivo – Preliminares (i) de nulidade do feito por cerceamento de defesa, que teria se caracterizado com "a... não [juntada aos autos]... de defesa preliminar em benefício do apelante..." (fl. 475); (ii) e de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Prescindibilidade, anteriormente ao início da vigência da Lei no 11.719/08, do oferecimento da "defesa prévia" – Incidência do princípio do "tempus regit actum" (art. 2o do Código de Processo Penal) – Lapso temporal entre os marcos legais que não autorizam o reconhecimento da prescrição – Recurso defensivo visando, no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a desclassificação da imputação para o delito de roubo qualificado pelo resultado "lesão corporal grave" (art. 157, § 3o, primeira parte, do CP); (ii) o reconhecimento da "participação de menor importância"; (iii) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal; e, ainda, (iv) a concessão do direito de recorrer em liberdade – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – "Animus necandi" que restou caracterizado no tocante à violência praticada contra as vítimas, inviabilizando a desclassificação pretendida – Causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 29 do Cód. Penal que não se aplica na espécie – Alteração do regime fixado na r. sentença ("integralmente fechado") para o "inicialmente fechado", por força da entrada em vigor da Lei no 11.464/07, que deve retroagir para beneficiar o réu – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso parcialmente provido, tão somente para o fim de permitir a progressão entre os regimes de cumprimento da pena corporal.